Tribunal: STF
Processo: RE 1362445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “Apelação - Mandado de segurança - Professora de educação básica que visa ao cômputo do tempo em que exerceu cargo de assistente da diretoria para fins de concessão de aposentadoria especial - Sentença de procedência Remessa necessária e recurso voluntário do Estado - Desprovimento de rigor - Direito à aposentadoria especial, com o cômputo, para esse fim, do período em que prestou serviços como Assistente de Diretoria - Admissibilidade - Inteligência dos artigos 40, inciso III, § 5º, da Constituição Federal, 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96 e 4º, inciso II, 'b', e anexo III da Lei Complementar estadual nº 836/97 - Orientação do Supremo Tribunal Federal – Precedentes - Sentença mantida - Recursos desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se vulneração do art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “A parte ré não nega efetividade à aposentadoria especial prevista pela Constituição Federal em seu art. 40, § 5º (g. n.) (...) Ocorre que a parte contrária, durante o período de 30/03/2001 a 24/07/2005 ocupou a função de assistente de diretoria de ensino, atividade laboral fora do estabelecimento de ensino!” (eDOC 8, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 965 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. (eDOC 10)



    A Câmara Julgadora houve por bem manter o acórdão vergastado. (eDOC 12, p. 1)



    O Tribunal de admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 14)



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 6, pp. 3-9): 



    “Não há como se desconsiderar o tempo de serviço/contribuição do servidor que desempenhou funções como Assistente de Diretoria como tempo de efetivo exercício de funções de magistério. O art. 40, III, letra “a”, da CF, com redação dada pela EC 20/98, previu a possibilidade de aposentadoria aos 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. O §5º do dispositivo, por seu turno, reduziu em cinco anos os requisitos de idade e tempo de contribuição, para o “o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Oportuno observar que a Lei Federal nº 11.301/2006 explicitou o tema, ao alterar o teor do § 2º, do art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: O art. 67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: (...)



    E, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em que se questionou o dispositivo acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal explicitou que “a função de magistério que não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (ADI nº 3772, Pleno, rel. designado Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2008). Desta forma, ao adotar a expressão “funções de magistério”, objetivou estender a possibilidade de aposentadoria especial a todos os servidores da carreira que exercem funções correlatas ao magistério e não apenas aos docentes que desempenham suas atividades exclusivamente em sala de aula. Induvidoso, pois, que a impetrante, que trilhou a carreira de professora, faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como assistente de diretoria para os fins de aposentaria especial. E esta Colenda Câmara tem entendido que o benefício da aposentadoria especial para membros do magistério, previsto no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, não se restringe aos professores, abarcando igualmente aqueles que exercem, como a autora, cargos ou funções relativas ao desenvolvimento do magistério.



    (...)



    A Constituição Federal ao tratar da aposentadoria do professor não restringe o benefício àqueles que se dedicam exclusivamente à docência. O parágrafo 5º, do art. 40 utiliza a expressão “funções do magistério”, que corresponde não só à função desempenhada pelo docente, mas também à função exercida pelos professores que tenham sido designados para a coordenação do trabalho pedagógico, para a administração da escola ou direção do sistema escolar. Aliás, tais designações são feitas em atenção ao mérito pessoal do professor, de sua experiência, de seu trabalho, de seu contínuo aperfeiçoamento. Interpretar o dispositivo constitucional de modo restrito significa punir os mais capazes, os mais experientes, os que têm mérito. Exercem a atividade, porque designados, depois são traídos pela própria Administração que os escolheu. O principal argumento do Estado é o de que apenas professores teriam direito à contagem do tempo em que ocuparam cargos de supervisão, orientação e direção para fins de aposentadoria especial. Não se admite, contudo, afastar da atividade de supervisão de ensino o caráter de atividade de magistério, tomando por base apenas a carreira do servidor que a ocupa. Em outras palavras, aceitar tal argumento implicaria fragmentar e imputar diferentes naturezas à função de coordenação, supervisão e direção de ensino, diversificando a classificação da atividade a depender de quem a exercesse, o que não se admite, sobretudo porque já definido pelo Pretório Excelso que o exercício da função de magistério, condição essencial para obter a aposentadoria especial, é realizado não apenas pelos docentes, mas também por aqueles que atuam na área de assessoramento pedagógico, como é o caso da autora.



    (...)



    Assim, em que pese a nomenclatura do cargo, a impetrante, integrante da carreira de magistério alçada ao cargo de assistente de diretoria, não se inclui na hipótese excepcionada pelo E. STF (especialistas em educação), se enquadrando na hipótese prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    (...).”



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF.



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente